Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701935-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE PEREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário do DF (autos n. 0750604-06.2020), de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na imediata realização de exame de consulta em oftalmologia geral, proferida nos seguintes termos: Deixo JORGE PEREIRA DE ANDRADE, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente ação contra o DISTRITO FEDERAL e requereu a concessão de antecipação da tutela para que o ente demandado realize CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL. É o breve relatório. DECIDO. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde), não vislumbro a presença dos requisitos legais exigidos para deferimento da antecipação da tutela pretendida. Em que pese o relatório médico recomendar de forma justificada a necessidade da consulta pleiteada, não restou demonstrada, suficientemente, a urgência do pedido, a ponto de a parte autora não poder aguardar o regular processamento do feito, mormente em face da notável celeridade conferida aos processos relacionados à matéria de saúde. Estamos a vivenciar um estado de calamidade pública como nunca, antes, se observou neste país, com uma pandemia mundial decorrente do COVID-19, de forma que os casos que demandam risco de vida, internações de UTI e outros, de excepcional gravidade, com risco concreto de morte, ostentam prioridade. O deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que podem apresentar quadro clínico de maior gravidade, restando, pois, nesta ocasião, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (...) Argumenta o agravante que, a par de o relatório médico atestar a necessidade da consulta, o tempo de espera à marcação revela-se excessivo, de acordo com os parâmetros do CNJ (Enunciado 93), além de resultar evidenciado o perigo de dano decorrente da vulnerabilidade social (“situação de rua”). Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, Art. 1019, I). Em que pese não se desconsidere a demora à marcação da consulta (inscrição no SISREG em 20.02.2020), num juízo de cognição sumária e superficial, não demonstrado o alegado perigo de dano, a tal ponto de legitimar a imediata intervenção judicial nos critérios administrativos, notadamente diante da atual excepcional situação da saúde pública (pandemia de COVID-19). Com efeito, inexiste indicação de urgência ou emergência (distúrbio visual não identificado – risco verde), de sorte que exsurge patente o risco de ofensa à isonomia (pacientes em situação similar ou mais gravosa à da agravante, e em melhor classificação na lista de espera). No ponto, destaca-se a informação de que [...] No momento, 739 pacientes aguardam agendamento da consulta e estão sendo agendadas as solicitações, com a mesma prioridade clínica, inseridas em FEVEREIRO/2020 (...), de acordo com a prioridade, cronologia de inserção e vagas ofertadas mensalmente pelas unidades executantes. E se não há clara evidência da pronta urgência de tratamento, resta comprometida a tutela recursal de urgência, até porque seria emitida uma decisão de cunho satisfativo e irreversível. No mesmo sentido, já se manifestou esta 3a Turma Recursal, em situação similar (Acórdão n. 1271341, DJe 20.08.2020) : AGRAVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante. 2. A agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para que o DF seja compelido a providenciar a "CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - PLASTICA OCULAR, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular". Destaca que possui 62 anos e possui relatório médico, em que se solicitou o encaminhamento ao ambulatório de plástica ocular. Informa que o paciente encontra-se inserido no Sistema de Regulação para a realização da consulta em oftalmologia - plástica ocular, desde 19/07/2019, sob a classificação de risco amarelo, bem como que a urgência se deve ao fato de não possuir o olho direito. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. 3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 12891333). 4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos: "No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a realização do procedimento, consistente em consulta oftalmológica, porquanto inexiste a configuração da urgência necessária ao deferimento da medida de forma imediata. Nesse contexto, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, pela não execução imediata da consulta. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal." 5. Feito pedido de reconsideração pela parte agravante, este foi indeferido sob o seguinte fundamento: "Mantenho, por ora, o indeferimento da tutela de urgência, haja vista que, a despeito das alegações trazidas no pedido de reconsideração, não há, nos autos, qualquer documentação comprobatória de que o recorrente não possui um dos olhos, bem como de que corre risco de ter comprometimento na acuidade visual do outro olho. Nos documentos ID 47552112 e ID 47552098, juntados na origem, consta apenas a informação de que o agravante possui "transtornos da órbita" (CID - H05), tendo havido o pedido de consulta oftalmologia - plástica ocular. Por sua vez, no documento ID 47552126 não consta qualquer informação no sentido do alegado. Assim, em que pese demonstrada a necessidade do encaminhamento ao "ambulatório de plástica ocular para avaliação e conduta" (ID 47552112), não restaram preenchidos os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal.". 6. Nesse contexto, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. Em síntese, conforme os bem lançados fundamentos do douto Juízo originário, o tempo de espera, para a realização do procedimento, afeta diversas outras pessoas, e não somente o autor, o que não externa fato talhado pela excepcionalidade, mesmo porque, com a pandemia MUNDIAL de COVID - 19, os recursos humanos e materiais são priorizados para debelar tal moléstia, que apresenta consequências imprevisíveis à população. No mais, os processos de saúde, neste juízo, tramitam com notória celeridade, de forma que, em vários casos, são sentenciados muito antes do cumprimento, pelo ente demandado, da medida antecipatória. Nesse diapasão, ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise na hipótese de apresentação de relatório médico a especificar os específicos riscos imediatos à saúde da parte agravante. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Ouça-se o Ministério Público Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito